Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-10.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Trata-se de apelação com pedido de antecipação de tutela interposta pelo JOÃO ALEXANDRE GONZAGA REIS CORONEL (apelantes/autores) contra a sentença (ID 51674168) que, proferida na ação de obrigação de fazer, promovido em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (apelada/ré), julgou improcedentes os pedidos do apelante, denegando o pedido de indenização por danos morais, bem como indeferiu o pedido do tratamento Therasuit por ser considerado experimental, o qual condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios na quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em suas razões (ID 51674171), o apelante/autor narra em sua peça exordial ser beneficiária de plano de saúde operado pela requerida e que, em virtude de moléstia que o acomete ("mielomeningocele lombrossacral mais Hidrocefalia e diagnóstico funcional de diparesia flácida"), foi-lhe prescrito tratamento terapêutico descrito por "método therasuit", o qual restou negado pela parte requerida sob a justificativa de ausência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde – ANS, bem como indeferido na sentença combatida. Alega que não merece prosperar a sentença combatida, uma vez que a jurisprudência e a doutrina são favoráveis ao apelante e que, inclusive o parquet se manifestou favorável ao mesmo. Defende que o método Therasuit dispõe a ajudar o paciente a desenvolver sua coordenação motora, além de outros movimentos essenciais para o avanço do quadro em que se apresenta e a sua evolução. Sustenta que é indevida a recusa securitária de cobertura de procedimento prescrito pelo médico assistente ao argumento de não estar previsto no rol de procedimentos da ANS e que constitui dano moral a recusa ilegal de tratamento médico que representa efetiva melhora na qualidade de vida do segurado. Argumenta que a alegação de que o tratamento do método Therasuit seja experimental, conforme informações da nota técnica acostada na qual o juiz a quo se baseou, não merece acolhimento, porquanto a eficácia resta provada por meio de laudo exarado por médico habilitado, bem como pelo assistente do apelante, não podendo ser considerado, dessa forma, experimental. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que o apelado custeie os tratamentos do apelante e, no mérito, seja reformada a sentença combatida, julgando procedente a pretensão do apelante para condenar a apelada nos pedidos de danos morais e custear os tratamentos do apelante, bem como em danos morais e que seja condenado o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais. Preparo (ID 21546749). Contrarrazões (ID 51674175). Manifestação do MPDFT, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID 52220884). É o relatório. DECIDO. O Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Inicialmente, cumpre ressaltar que o rol de procedimentos fixados pela ANS apresenta cobertura mínima a ser ofertada pelos planos privados de assistência à saúde, ao passo que o elenco de técnicas enumeradas é exemplificativo, e não pode ser utilizado para recusar o tratamento determinado pelo médico assistente. Nesse sentido, o plano de saúde só pode estabelecer as doenças que serão cobertas, mas não tem permissão de estabelecer os tipos de procedimentos, tratamentos, medicamentos ou materiais indicados pelo médico que acompanha o paciente. No presente caso, verifica-se que o apelante, nascido em 22.07.2011 (ID 51674117), foi diagnosticado com quadro clínico de Mielomeningocele lombrossacral mais Hidrocefalia e diagnóstico funcional de diparesia flácida, apresentando atraso no desenvolvimento motor, conforme relatórios juntados aos autos (ID 95836250 e ID 95836249). Não é demais acrescentar que há possibilidade de melhora do quadro de déficit neuro-motor com o tratamento do método Therasuit indicado, o que traz chance de melhor qualidade de vida, o que embasa o periculum in mora e, consequentemente, a pretensão está fundamentada na devida aplicação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, sendo que, dessa forma, resta caracterizada a probabilidade do direito, requisito imprescindível para a concessão da liminar de antecipação de tutela neste recurso de apelação cível. Logo, uma vez demonstrados os requisitos legais, mister se faz a concessão da liminar pleiteada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, quando a questão poderá ser mais bem analisada, diante do estabelecimento do necessário contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado, a fim de que seja determinado ao apelado o custeio do tratamento pelo método THERASUIT ao apelante, conforme requerido em sua peça exordial (ID 51674112). Intime-se. Publique-se.